Tribunal: STJ
Processo: 1000931-40.2023.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050872 - SP
(2025/0349411-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PROCURADOR
: THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS PAIVA - SP438834
AGRAVADO
: THIVI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EM IMOVEIS
LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE VANCIN TAKAYAMA - SP234513
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do que dispõem os arts. 932, inc. III, do
e
CPC/2015
253, parágrafo único, inc. I, do
(redação dada pela Emenda
RI/STJ
Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55901094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: e0f0231e-e581-49f0-9bd5-6cb684f7b66a

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: e0f0231e-e581-49f0-9bd5-6cb684f7b66a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050872 - SP
(2025/0349411-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PROCURADOR
: THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS PAIVA - SP438834
AGRAVADO
: THIVI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EM IMOVEIS
LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE VANCIN TAKAYAMA - SP234513
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do que dispõem os arts. 932, inc. III, do
e
CPC/2015
253, parágrafo único, inc. I, do
(redação dada pela Emenda
RI/STJ
Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
217):
Documento eletrônico VDA55282220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:44
Código de Controle do Documento: aaf80b4f-ef99-4cb8-9c1e-67332415dfd6

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
O agravante sustenta que “(...) a decisão monocrática partiu de uma
premissa fática equivocada ao concluir pela ausência de impugnação
específica. O Agravo em Recurso Especial interposto pelo Município
enfrentou, de maneira direta e pormenorizada, o fundamento utilizado
para inadmitir o apelo nobre.” (fls. 227-228), tendo dedicado tópico
específico a demonstrar a flagrante violação dos arts. 489, §1o, inc. VI, e
1.022, inc. II, do CPC/2015.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnado, especificamente, o fundamento
da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada na ausência de violação do art. 1.022 CPC/2015.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Documento eletrônico VDA55282220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:44
Código de Controle do Documento: aaf80b4f-ef99-4cb8-9c1e-67332415dfd6

Com efeito, acerca do fundamento tido por não refutado, no seu
agravo em recurso especial o Município-agravante disse tão somente
que a “(...) análise relativa ao convencimento acerca da violação à lei
perpetrada pelo v. acórdão recorrido, pelas razões expostas em Recurso
Especial, constitui análise do mérito, que extrapola, por certo, os limites
do juízo de admissibilidade. O mérito do Recurso Especial interposto se
ocupa de demonstrar a flagrante violação às disposições dos artigos 489,
§1o, VI, 1.022, II, do Código de Processo Civil, perpetrada pelo acórdão
recorrido.” (fl. 171).
Não obstante, para que se tenha como infirmada a contento a
assertiva de ausência de violação do
é preciso que
art. 1.022 CPC/2015,
a parte demonstre efetivamente como se deu a ofensa apontada,
indicando
o(s)
ponto(s)
em
que
verificada
material no julgado e a
omissão/contradição/obscuridade/erro
importância do saneamento do(s) vício(s) na solução da controvérsia.
Na espécie, a bem de ver, a providência não foi observada.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos arts. 932,
inc. III, do
e 253, parágrafo único, inc. I, do
(Redação
CPC/2015
RI/STJ
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55282220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:44
Código de Controle do Documento: aaf80b4f-ef99-4cb8-9c1e-67332415dfd6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.050.872 / SP
Número Registro: 2025/0349411-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009314020238260564
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PROCURADOR : THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS PAIVA - SP438834
AGRAVADO
: THIVI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EM IMOVEIS
LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE VANCIN TAKAYAMA - SP234513
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PROCURADOR : THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS PAIVA - SP438834
AGRAVADO
: THIVI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EM IMOVEIS
LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE VANCIN TAKAYAMA - SP234513
TERMO
Documento eletrônico VDA55853990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:14
Código de Controle do Documento: 0839bce2-905d-4a73-8721-0c82b3fb2117

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:14
Código de Controle do Documento: 0839bce2-905d-4a73-8721-0c82b3fb2117